Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711013-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQN 104 D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Ré, Ruth Mara Roseleine Machado, em face do v. acórdão que deu parcial provimento ao apelo (ID 23627435). Compulsando os autos, verifica-se que a ementa foi disponibilizada no DJe em 4/3/2021 (quinta-feira – ID 23756961), considerando-se publicada no dia útil seguinte, 5/3/2021 (sexta-feira). Nesse caso, o prazo recursal de 5 dias úteis (arts. 219 e 1.023 do CPC/2015) iniciou-se em 8/3/2021, findando-se em 12/3/2021. Entretanto, os Embargos de Declaração foram opostos somente em 13/3/2021 (ID 24026105). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, determino que a Embargante demonstre a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator